Tribunal: TJDFT
Processo: 0738937-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738937-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MONICA CELIA DE ASSIS SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Banco do Brasil S/A contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a penhora de 30% dos rendimentos da agravada, deduzidos os descontos obrigatórios, até o pagamento dos valores devidos (proc. no 0717891-34.2022.8.07.0007, ID no 208379933). 2. A decisão (ID no 64114155) deferiu, em parte, a antecipação de tutela recursal. 3. Em resposta ao mandado expedido, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal se manifestou no ID no 64114155, noticiando que a agravada não mais integra o seu quadro de servidores. 4. Intime-se o agravante para se manifestar quanto à informação prestada, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como, se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO